Tribunal: TJDFT
Processo: 0738091-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738091-78.2025.8.07.0000 DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso (CPC 1.007). Distribuído o recurso em 08/09/25, às 13h51 (id 75998175), o preparo deveria ter sido recolhido imediatamente após a distribuição (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais), entretanto, até a presente data o pagamento não foi demonstrado. Assinalo, portanto, ao agravante o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado das respectivas guias, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator